Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-88.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000012-88.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAZIO BRITO ROCHA - CPF: 965.826.341-00 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação, requerendo afastamento ou redução da indenização por dano moral e repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pela preclusão da prova pericial grafotécnica; (ii) a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; e (iii) a caracterização do dano moral e o valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois a preclusão da perícia decorreu da omissão do próprio apelante em custear a prova grafotécnica, cuja responsabilidade era exclusivamente sua.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e Tema 1.061/STJ.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura conduz à declaração de inexistência do contrato e à devolução dos valores descontados indevidamente.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

O dano moral é configurado pela contratação fraudulenta, que comprometeu verba alimentar do consumidor idoso e aposentado, gerando-lhe sofrimento que extrapola mero dissabor cotidiano.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a preclusão da perícia decorre da omissão da parte interessada em custeá-la. 2. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor em contrato bancário, sob pena de reconhecimento de fraude. 3. É devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, na ausência de comprovação de má-fé. 4. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado gera dano moral presumido”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por Odazio Brito Rocha, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre, alegando, em síntese, preliminarmente, cerceamento de defesa. Sustenta que a preclusão da prova pericial ocorreu de forma indevida ou sem tempo hábil para sua produção, o que configuraria violação ao devido processo legal.

No mérito, reitera a regularidade do contrato e afirma que o valor foi efetivamente creditado na conta do autor por meio de TED. Requer a improcedência do pedido de repetição do indébito ou, alternativamente, que a restituição ocorra de forma simples, alegando ausência de má-fé.

Argumenta ainda que a situação não configura dano moral passível de indenização e, caso esse não seja o entendimento, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 291205418).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Odazio Brito Rocha, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral em face do Banco Itaú Consignado S.A., buscando o reconhecimento da inexistência de relação contratual relativa ao empréstimo consignado nº 621420569, no valor de R$ 1.295,55, dividido em 84 parcelas mensais de R$ 32,00 cada, cuja contratação alega jamais ter ocorrido. Em decorrência, requereu também a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre, alegando, em síntese, preliminarmente, cerceamento de defesa. Sustenta que a preclusão da prova pericial ocorreu de forma indevida ou sem tempo hábil para sua produção, o que configuraria violação ao devido processo legal.

No mérito, reitera a regularidade do contrato e afirma que o valor foi efetivamente creditado na conta do autor por meio de TED. Requer a improcedência do pedido de repetição do indébito ou, alternativamente, que a restituição ocorra de forma simples, alegando ausência de má-fé.

Argumenta ainda que a situação não configura dano moral passível de indenização e, caso esse não seja o entendimento, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

Pois bem. A controvérsia principal no presente caso cinge-se à regularidade da contratação de empréstimo consignado, cuja assinatura foi veementemente impugnada pelo apelado.

Inicialmente, passo a analise quanto a preliminar arguida pelo banco de cerceamento de defesa.

Analisando os autos, a juíza
a quo
, deferiu acertadamente, a produção de prova pericial grafotécnica, considerada indispensável à solução da controvérsia.

Tal decisão, que determinou que o Banco arcasse com os custos da perícia, encontra respaldo firme na jurisprudência do STJ, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato bancário contestado, inclusive quanto à autenticidade da assinatura lançada no documento.

Diante da advertência judicial expressa sobre a preclusão decorrente do descumprimento, a omissão do Banco em realizar o depósito dos honorários periciais no prazo estabelecido resultou legitimamente na perda do direito à produção da prova técnica.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o apelante, em virtude da própria inércia, deixou de produzir a prova essencial para fundamentar suas alegações.

Rejeito a preliminar suscitada.

Avançando a celeuma, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É importante ressaltar que a aplicação do CDC às relações bancárias é um entendimento pacífico, consolidado pela Súmula 297 do STJ.

Dessa forma, a responsabilidade do Banco, como fornecedor de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC,
verbis
:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Para que a instituição financeira se exima dessa responsabilidade, caberia a ela comprovar a
inexistência de defeito na prestação do serviço
ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, conforme disposto no §3º do artigo 14 do CDC.

No caso em tela, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato que embasaria o empréstimo, recai sobre a parte que produziu o documento, no caso, o Banco, o ônus de provar sua autenticidade, conforme disposto no artigo 429, inciso II, do CPC.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurélio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim
,
com a preclusão da prova pericial, a instituição bancária não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, a regularidade da contratação.

Dessa forma, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são
indevidos
e a restituição deve ocorrer de
forma simples
,
pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o autor, pessoa idosa e aposentado por invalidez, experimentou angústia decorrente da contratação indevida de empréstimo consignado em seu nome por terceiros, sem sua autorização ou ciência, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo do fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos dos arts. 14, §3º, e 373, II, do CPC.

A desistência da instituição financeira em produzir prova pericial grafotécnica impede a comprovação da autenticidade da assinatura nos contratos impugnados, conduzindo ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O risco de fraude é inerente à atividade bancária e configura fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples, se não há comprovação da má-fé.

O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da parte autora e extrapolando o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes, não cabendo majoração ou redução.”
(RAC n. 1034464-92.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 25.06.2025).

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, a realização da contratação fraudulenta pelo apelante, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pelo autor, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Outrossim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, mantendo-se os demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025